Tribunal: TJSP
Processo: 0008900-70.2011.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000706225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0008900-70.2011.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é
embargante SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, são
embargados JOSE FERNANDES FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), ANTONIO
CARLOS CARRAPATO (JUSTIÇA GRATUITA), VERA LUCIA JOSEFA ROCHA
(JUSTIÇA GRATUITA), VERA LUCIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
MISAEL DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), LOURDES NUNES (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA HELENA PATRICIO PEIXOTO (JUSTIÇA GRATUITA),
ANA APARECIDA DE SALES ANTÔNIO (JUSTIÇA GRATUITA), DOMINGOS
ANTÔNIO TORRES (JUSTIÇA GRATUITA), IRINEU BAPTISTA (JUSTIÇA
GRATUITA), ESTER SALES DE ALMEIDA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
VALDEVINA
OLIVEIRA
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
OSMAR
CABESTRÉ (JUSTIÇA GRATUITA), NILZA NUNES GIMENES (JUSTIÇA
GRATUITA), PEDRO ORLANDO VERONEZ (JUSTIÇA GRATUITA), ATÍLIO
LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), CARMEN MARTA BORGES PIRES (JUSTIÇA
GRATUITA) e LINDAURA ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0008900-70.2011.8.26.0071/50000 - Bauru - VOTO No 17092 2/3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0008900-70.2011.8.26.0071/50000
EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
EMBARGDOS: JOSE FERNANDES FERNANDES, ANTONIO CARLOS CARRAPATO, VERA
LUCIA JOSEFA ROCHA, VERA LUCIA DA SILVA, MISAEL DOS SANTOS, LOURDES
NUNES, MARIA HELENA PATRICIO PEIXOTO, ANA APARECIDA DE SALES ANTÔNIO,
DOMINGOS ANTÔNIO TORRES, IRINEU BAPTISTA, ESTER SALES DE ALMEIDA SILVA,
VALDEVINA OLIVEIRA DA SILVA, OSMAR CABESTRÉ, NILZA NUNES GIMENES, PEDRO
ORLANDO VERONEZ, ATÍLIO LOPES, CARMEN MARTA BORGES PIRES E LINDAURA
ALVES DA SILVA
INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COMARCA: BAURU
VOTO No 17092
Embargos de declaração – Ausência de omissão ou
contradição – Vistoso propósito infringente do julgado –
Inconformismo dirigido contra o resultado proclamado
pelo colegiado – Impropriedade do meio para fins de
prequestionamento e integração da decisão – Embargos
rejeitados.
Embargos declaratórios manejados contra acórdão que,
por unanimidade, deu parcial provimento à apelação tirada em relação à sentença que
julgou procedente, em parte, ação de indenização securitária decorrente de vícios de
construção dos imóveis situados no Conjunto Habitacional Jardim Progresso,
Bauru/SP, mantendo a indenização e os honorários advocatícios fixados, todavia
determinando a incidência da multa decendial, limitada ao valor da obrigação principal
objetivando, em síntese, o reexame, o prequestionamento e a integração do julgado
com fundamento, em resumo, (i) na omissão e obscuridade quanto à aplicação do art.
3.o da Lei n. 13.000/14 e art. 1.o da Lei n. 12.409/11, que versam sobre o interesse da
Caixa Econômica Federal na lide, (ii) na inaplicabilidade da multa decendial, (iii) na
competência federal para solução do litígio, (iv) na afronta ao art. 784 do Código Civil
tendo em vista a ausência de cobertura dos vícios decorrentes da construção, (v) ao
art. 206, § 1.o, II, do Código Civil que disciplina sobre a prescrição ânua, incidente no
presente caso e (vi) na impossibilidade de incidência de juros moratórios e multa.
Tempestivo e isento de preparo.
Na espécie não foi identificado qualquer vício no julgado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0008900-70.2011.8.26.0071/50000 - Bauru - VOTO No 17092 3/3
porque a decisão do colegiado foi bem explícita e motivada, determinando a
incidência da multa decendial, limitada ao valor da obrigação principal.
Aliás, constou expressamente no acórdão:
“[...] incidente a multa decendial de 2% sobre o valor da
indenização devida ante a ausência de pagamento da
indenização objeto do seguro obrigatório, todavia limitada
ao valor da obrigação principal para cada um dos
autores.”
Outrossim, incognoscível o recurso no tocante à
competência, vício não segurado, prescrição e incidência dos juros moratórios e
multa, uma vez que não foram objeto do recurso de apelação, tampouco houve
decisão nesse sentido, portanto faltando interesse recursal nesses tópicos, fruto de
razões estereotipadas e padronizadas.
Donde a impropriedade da via eleita devido ao nítido
propósito infringente, inservível para fins de prequestionamento eficaz.
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
CÉSAR PEIXOTO
Relator